Tribunal: STF
Processo: ARE 1329793
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PACIENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em recente mudança de orientação jurisprudencial, na linha do que já havia sendo decidido pela Sexta Turma desta egrégia Corte Superior, esta egrégia Quinta Turma, por unanimidade de votos, no julgamento do HC 613.268/SP, deu provimento ao agravo regimental, concedendo habeas corpus de ofício para que seja retificado o cálculo de pena, fazendo constar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional, por entender que inexiste na novatio legis (a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal) percentual a disciplinar a progressão de regime para reincidente genérico, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 2. Agravo regimental desprovido” (pág. 119 do doc. eletrônico 1).
    No RE interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alegou-se violação do art. 5º, XLIII e XLVI, da mesma Carta. Aduziu-se, in verbis, que:
    “A interpretação adotada no acórdão objurgado vulnera, em grau relevante, o direito à segurança, que deve ser visto sob a perspectiva da vedação da proteção insuficiente pois, ao tratar de maneira igual os condenados que estão em situação diversa, o Estado está descumprindo o dever de proteção imposto pela Constituição, possibilitando a saída antecipada do estabelecimento penal de um condenado que demonstra incapacidade de assimilar a terapêutica penal. Destaque-se que, nesse ponto, a lei é clara, ao dizer que o percentual de 40% aplica-se apenas aos condenados primários” (pág. 134 do doc. eletrônico 1; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    Isso porque a discussão posta nos autos não possui estatura constitucional, sendo necessária para a sua solução a análise de normas infraconstitucionais. Assim, a alegada ofensa ao art. 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal, ainda que eventualmente existente, dar-se-ia de forma reflexa o que não enseja a abertura da via extraordinária.
    Sobre o tema e no mesmo sentido do entendimento ora exarado cito os seguintes julgados: ARE 1.324.234/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.327.956/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.327.991/SP, Rel. Min. Presidente; ARE 1.321.501/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.327.961/SP, Min. Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ademais, o Direito Penal tem como um de seus princípios norteadores o da Legalidade Estrita, de modo a não admitir interpretações por analogia que sejas desfavoráveis a quem se imputa a eventual prática de conduta ilícita, sendo esta a inteligência dos incisos XXXIX e XL do art. 5° da CF/1988. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator